Tribunal: TJDFT
Processo: 0752218-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752218-89.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPERIDIANA RODRIGUES MATIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPERIDIANA RODRIGUES MATIAS, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706090-54.2023.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177635095 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para: (i) alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado; e (ii) rejeitar o pedido de limitação da condenação à 27/4/97. Nas razões recursais (ID 54237634), a agravante sustenta que é equivocada a aplicação do Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810). Destaca que, de acordo com o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, de modo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. A agravante afirma que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto estivessem em vigor (Tema 491). Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata da lei nova que altera o regime da correção monetária a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado. Aduz que os juros e correção monetária protraem-se no tempo, configurando-se em relação jurídica de trato continuado, excepcionando a preclusão pro judicato, conforme disposição contida nos artigos 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Prossegue aduzindo que, em virtude da inocorrência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, não é possível a fixação de parâmetros de cálculos que foram declarados inconstitucionais, sob pena de afronta às disposições contidas nos artigos 5o, inciso XXVII, da Constituição Federal e no artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para elaboração dos cálculos do montante devido, mediante a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipatório. Comprovantes do recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 54237636 e 54237635. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia envolve perquirir se é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária fixado no título executivo judicial transitado em julgado, a fim de afastar a incidência da Taxa Referencial, utilizando-se como índice correto o IPCA-E. É certo que a Lei n. 11.960/2009 modificou o artigo 1o-F da Lei n. 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, razão pela qual não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, consoante se observa da ementa abaixo transcrita: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) – grifo nosso. Assim, constata-se que a Corte Suprema fixou orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte. A propósito, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal que corroboram o entendimento acima esposado: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%. (RE 1162628 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019) – grifo nosso. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE no 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos. (ACO 683 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes na Rcl n. 50.679-SC, na Rcl n. 49.280-SP, na Rcl n. 44.052, na Rcl n. 44.038 e no RE n. 1.360.023/MG. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Confira-se in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA, NOS TERMOS DAS TESES DEFINIDAS PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela possibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, observarem-se as regras do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009 e com alterações decorrentes das decisões proferidas no REsp 1.495.144/RS e no RE 870.947/SE, sem caracterização de violação à coisa julgada, na hipótese em que não houver prévios debates sobre a aplicação da lei. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.926.351/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO APELO NOBRE INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), assentou a compreensão de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina"; estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3. Manutenção do decisum que deu provimento ao recurso especial interposto pela parte exequente,para restabelecer a decisão que determinou o prosseguimento da execução de acordo com a planilha na qual se aplicou o IPCA-E. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.925.739/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.) – grifo nosso. É cediço que o mérito do RE n. 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os embargos opostos, decidindo não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Verifica-se que o v. acórdão objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11 de março de 2020, isto é, em momento em que o STF já havia declarado a inconstitucionalidade da TR. Dessa forma, considerando-se que, no momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. Pela mesma razão, não há que se falar em ofensa à tese firmada no Tema 733 da Repercussão Geral1, haja vista que o trânsito em julgado do decisum objeto do cumprimento individual de sentença se deu após a manifestação definitiva da c. Suprema Corte sobre o tema. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FANZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1170 DO STF. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. O tema 1.160 do STF se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, inexistindo a alegada prejudicialidade externa a justificar a pretendida suspensão. 2. Por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR, como índice de correção monetária. 3. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF. 4. Na hipótese, inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. 5. A atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. 6. A tese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810 do STF, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional. 8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1696501, 07043978920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TR. ALTERAÇÃO PARA IPCA-E. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. RECURSO PROVIDO. 1. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2.Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. No caso concreto, considerando que o trânsito em julgado da ação de origem e a propositura da Ação de Cumprimento de Sentença ocorreram em data posterior ao julgamento do RE 870/947/SE, aplica-se o IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1696519, 07431808720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA-DF. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. TERMO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. INVALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. DATA DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, sendo cabível a substituição da Taxa Referencial - TR - pelo índice adequado à recomposição da moeda. Destarte, no caso em tela, é cabível a aplicação do IPCA-E, afastando-se o índice existente na Sentença. (Ementa do Relator original). 2. É incabível a execução de parcela incontroversa quando o valor total do débito excede o estabelecido pela Lei Distrital 3.624/2005, ou seja, maior que o limite de 10 (dez) salários-mínimos para as ordens de pagamento na modalidade de Requisição de Pequeno Valor, em razão do óbice presente no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, haja vista a plataforma não aceitar a expedição de Precatórios com valor inferior a dez salários-mínimos. (Ementa do Relator original). 3. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 5. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedente: (Acórdão 1665824, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1696512, 07026917120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 3. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 4. Na hipótese dos autos, o Exequente, ao ajuizar o cumprimento individual de sentença, colacionou planilha de cálculo em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida a partir de junho de 2009. Apresentada a impugnação - na qual o próprio Executado ratifica que o Exequente utilizou como índice de correção o IPCA-E -, essa foi acolhida na origem, determinando o magistrado a quo a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos nos parâmetros estipulados, inclusive a aplicação da TR, dando ensejo ao presente recurso. 5. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual deve ser provido o presente recurso para determinar a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida. 6. A reforma da decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo ente público impõe o afastamento dos honorários advocatícios arbitrados sobre o excesso de execução em desfavor do exequente. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677767, 07413006020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Consoante destacado anteriormente, o título executivo objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado após a consolidação de entendimento, por parte do colendo Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da adoção da variação da TR como índice de correção monetária de condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública. Por conseguinte, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _________________ 1 A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 16:25:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora